Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706307-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TVI TECNOLOGIA VERDE INOVAÇÕES LTDA RECORRIDA: ENERGIA VERDE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DOS BENS PESSOAIS DOS SÓCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 2. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante ao abuso, ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes. 3. A agravante pretende o redirecionamento dos atos de constrição contra os bens dos sócios da agravada, inclusive dos retirantes, com base no art. 1.032 do código civil que estende por 2 (dois) anos a responsabilidade dos sócios retirados ou excluídos, contados da resolução da sociedade, e ainda, diante da responsabilidade solidária de cada sócio pela integralização do capital social da empresa, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. Considera, para tanto, ser despicienda instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. 4. A instrumentalização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica evidencia a necessidade de citação dos sócios, em garantia do contraditório, de modo que, tão somente após a conclusão do incidente com julgamento procedente é que se pode alcançar os bens e valores de sua propriedade. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 50, 1.032 e 1.052, todos do Código Civil, sustentando que os casos de incidência do artigo 50 e do artigo 1.052, ambos do CC, não se assemelham, pois, enquanto o instituto da desconsideração da personalidade jurídica se destina a alcançar o patrimônio dos sócios nos casos de abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial), a responsabilidade pessoal dos sócios com fundamento no artigo 1.052 do Código Civil decorre de outra hipótese totalmente distinta, qual seja, a falta de integralização do capital social, o que configura a hipótese dos autos. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 1.052 do Código Civil, colacionando julgados do TJSP, TJPR e TJGO, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 50, 1.032 e 1.052, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.844.542/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023. A propósito, o acórdão de ID 55488517 consignou que “a análise da responsabilidade solidária dos sócios carece de dilação probatória e formação do contraditório, situação incompatível com a via da mera petição ou do agravo de instrumento. (...) A instrumentalização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica evidencia a necessidade de citação dos sócios, em garantia do contraditório, de modo que, tão somente após a conclusão do incidente com julgamento procedente é que se pode alcançar os bens e valores de sua propriedade.” III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020